Tribunal: TJBA
Processo: 8059355-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059355-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANTONIETA COSTA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DEIVISON DOS SANTOS SILVA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, DEIVISON DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento nos arts. 932, V, do CPC e 162, XVIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, negou provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão
2. Examina-se, em preliminar, a alegação de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, discute-se a possibilidade de julgamento monocrático e a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada em patamar superior à média de mercado.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de inadmissibilidade recursal, fundada na ausência de dialeticidade, não merece acolhimento, pois as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.
4. O julgamento monocrático é plenamente admissível quando a decisão recorrida está em conformidade com entendimento pacífico ou sumulado dos Tribunais Superiores, nos termos dos arts. 932, IV e V, do CPC e 162, XVIII, do Regimento Interno deste Tribunal, não havendo violação ao princípio da colegialidade.
5. No mérito, restou demonstrado que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato – 21,00% a.m. (884,97% a.a.) – ultrapassa significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (5,78% a.m. / 96,32% a.a.), configurando abusividade e violação ao equilíbrio contratual previsto no art. 51, IV, do CDC.

IV. Dispositivo e tese
6. Preliminar de dialeticidade rejeitada. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:
“É possível o julgamento monocrático do recurso quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. A taxa de juros remuneratórios que supera de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV e V; 1.021, §4º; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1627258/SP; TJBA, Agv 0557895-48.2017.8.05.0001; TJBA, Agravo 8000723-87.2021.8.05.0079; Súmula 13/TJBA; Tema 27/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n.º
8059355-44.2024.8.05.0001,
em que é Agravante
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e agravada
MARIA ANTONIETA COSTA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão
,
em
CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES

E

NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO.

Salvador/BA, 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR